Tribunal: TJDFT
Processo: 0705086-89.2021.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
PROCESSO PENAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. APELAÇÃO CONHECIDA. MONTANTE APREENDIDO EM SEDE DE OPERAÇÃO QUE INVESTIGAVA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA DEFINITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 Apelação em razão do indeferimento de restituição de montante apreendido em investigação de organização criminosa que subtraía e adulterava automóveis pertencentes à locadora.
2 Apelante alega que os valores lhe pertenciam e que o ex-companheiro, denunciado por participação em organização criminosa e receptação, faleceu, devendo ser extinta a punibilidade.
3 Em se tratando de ação penal que investiga organização criminosa, o montante apreendido poderia em tese pertencer a esta, independentemente da extinção da punibilidade do ex-companheiro da apelante. Os valores devem permanecer apreendidos, nos termos do artigo 118, do Código de Processo Penal.
4 Apelação não provida.